Tribunal: TJES
Processo: 5023221-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023221-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JUSCELINO PITANGA CRUZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00. RECURSO CONHE
C
IDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5023221-51.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: JUSCELINO PITANGA CRUZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6975149).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juizado não é competente para processar a presente demanda, uma vez que a sentença dependerá de prova pericial;
b)
que a contratação se deu por termos claros e é válida;
c)
que não houve falha no dever de informação;
d)
que o juiz alterou a taxa de juros do contrato, contudo, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que comprovada a contratação;
e)
que o desconto por meio de reserva de margem é legal quando autorizado pela parte;
f)
que a calculadora do cidadão não contempla o custo efetivo total da operação de crédito, bem como que seria cerceamento de defesa a utilização da mesma;
g)
que não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;
h)
que não deve haver indenização por danos morais e, caso seja mantido que o valor deve ser minorado.

Alega o autor na inicial que é aposentado e recebe benefício previdenciário e que no ano de 2021 contratou um empréstimo consignado que posteriormente descobriu se tratar de um cartão de crédito consignado.

Sustenta então que já foi quitado R$679,65 e pelos cálculos da calculadora do cidadão o contrato deveria ser pago em 60 parcelas de R$43,74 somando R$2.624,00, bem como que deve haver a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

O réu, por sua vez, sustenta a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como sua validade, ante assinatura por meio de biometria, não manifestando-se quanto aos cálculos da calculadora do cidadão ou ainda a necessidade de prova pericial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado e condenando o réu ao pagamento de R$5.000,00 mil de danos morais, possibilitando o abatimento do saldo devedor.

Pois bem.

Com relação às alegações de necessidade de prova pericial e impossibilidade de realização do cálculo por meio da calculadora do cidadão, verifico que as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Cabe destacar que a contestação é regida pelo princípio da eventualidade, ou seja, cabe ao réu, no momento de sua defesa, impugnar todos os fatos que entender necessário.

Neste contexto, verifico que desde a inicial o autor/recorrido sustentou a possibilidade do cálculo ser feito por meio da calculadora do cidadão, o que não foi impugnado pela parte recorrente em contestação, se mostrando, assim, inovação recursal a aludida tese.

Assim, não pode o réu apenas em sede recursal alterar sua tese de defesa, sob pena de supressão de preclusão consumativa.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência interna do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002258-47.2021.8.08.0038 APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação cível nº 5002258-47.2021.8.08.0038. Des. relator Julio Cesar Costa de Oliveira. órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 01/Dez/2022).

Assim, não se mostra possível o conhecimento das matérias.

Quanto à alegação de impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, tal alegação distancia-se da realidade, principalmente quando há de ser considerado que a possibilidade encontra-se nos enunciados da Turma Recursal do E. TJES.

Vejamos:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

ENUNCIADO Nº 29.1 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Assim, a medida judicial adotada em sentença se mostra como adequada para a situação dos autos.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido, visando adquirir empréstimo consignado adquiriu cartão de crédito consignado, sendo clara a falha na prestação de serviço que reduziu a verba alimentícia da parte sem ter prazo para fim, o que compromete a qualidade de vida do consumidor, deve a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ainda mais quando considerado o depoimento da parte, que contratou o serviço da parte visando o pagamento do velório de seu enteado e de sua genitora.

Diante do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
o recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil reais), ante valor irrisório da condenação.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)